Tribunal: TJMT
Processo: 1018369-71.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018369-71.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), DICELIA DE SOUZA LACERDA - CPF: 033.724.961-08 (IMPETRANTE), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. SOLDADO BOMBEIRO MILITAR TEMPORÁRIO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. APLICAÇÃO INDISTINTA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. VIOLAÇÃO À RAZOABILIDADE E À ISONOMIA. PRECEDENTES DO STF. SEGU
RANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidata eliminada do Processo Seletivo Simplificado n. 002/DGP/2025/CBMMT, para o cargo de Soldado BM de Segunda Classe Temporário – Perfil Técnico de Enfermagem, em razão do não atendimento ao requisito de altura mínima de 1,57m previsto no edital e na Lei Complementar Estadual n. 408/2010. A impetrante sustenta a inaplicabilidade do critério físico ao cargo técnico da área de saúde, por ausência de correlação com as atribuições exercidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a legitimidade da exigência de estatura mínima para candidata ao cargo técnico de enfermagem temporário no Corpo de Bombeiros Militar, à luz do princípio da razoabilidade, da isonomia e da jurisprudência constitucional que condiciona a validade de exigências físicas à demonstração de pertinência com as funções do cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF, especialmente no julgamento da ADI 5044 e do ARE 1344684, firmou orientação no sentido de que requisitos físicos como altura mínima apenas se legitimam quando houver lei específica e demonstração de necessidade funcional, especialmente em cargos operacionais. A exigência indiscriminada de estatura mínima a todos os cargos da corporação, inclusive os de natureza técnica e administrativa, ofende os princípios da isonomia, da razoabilidade e da eficiência. No caso, o cargo técnico de enfermagem não demanda aptidão física especial relacionada à estatura, e a impetrante foi aprovada em demais etapas do certame, inclusive teste de aptidão física, demonstrando sua qualificação para as funções pretendidas. A aplicação da cláusula
editalícia
em tais condições configura restrição desproporcional de acesso ao serviço público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

É inconstitucional a exigência de altura mínima para o exercício de cargo técnico da área da saúde em processo seletivo para corporações militares, quando ausente demonstração de pertinência entre o requisito físico e as atribuições do cargo, por violação aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da eficiência administrativa.

Dispositivos legais citados:
CF/1988,
arts
.
1º, III
; 5º, caput; 37, caput e incisos I e II

e 39
, § 3º
; Lei n. 12.016/2009, art. 1º.

Precedentes citados:
STF, ADI 5044, Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11.10.2018,
DJe
27.6.2019; STF, ARE 1344684, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 2.3.2022,
DJe
7.3.2022.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança
, com pedido de liminar, impetrado
por candidata regularmente inscrita no
Processo Seletivo Simplificado para Incorporação de Soldado BM de Saúde Temporário no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n. 002/DGP/2025/CBMMT, o
bjetivando assegurar sua permanência no certame, após ter sido considerada inapta na 3ª fase (exame médico), exclusivamente em razão de não atingir a altura mínima de 1,57m exigida pelo edital.

A impetrante sustenta que possui 1,55m de altura e que a exigência
editalícia
de altura mínima não se mostra razoável ou proporcional às atribuições do cargo de técnico de enfermagem, função que não demanda, necessariamente, estatura física mínima para o desempenho adequado.

Colaciona
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido da inexigibilidade do requisito de altura mínima para cargos da área da saúde quando não demonstrada correlação lógica com as funções do cargo.

Requereu liminarmente que fosse declarada apta na referida etapa e autorizada a seguir para as fases subsequentes, em especial a matrícula e participação no curso de formação iniciado em 02
.
06
.
2025.

A medida liminar foi parcialmente deferida, determinando que fosse desconsiderado o requisito da altura mínima para efeitos de prosseguimento da candidata no certame
(Id. 291473373
)

O Estado de Mato Grosso e
o
Comandante-Geral do CBM/MT

defenderam a legalidade do ato, argumentando, em síntese, que a exigência de altura mínima está
previst
a
tanto no edital quanto na Lei Complementar n. 408/2010, sendo um critério objetivo válido (Id.
292689393 e Id. 294743379).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça José
Zuqueti
, destacou que aplicar
indiscriminadamente a exigência de estatura mínima a todos os candidatos, sem levar em conta a natureza específica do cargo de técnico de enfermagem, o edital incorre em violação à isonomia, à razoabilidade e à eficiência administrativa, manifestando-se pela concessão da segurança (Id. 300339393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do presente
mandamus
consiste em verificar a legalidade
e a
razoabilidade da eliminação da impetrante do processo seletivo para o cargo de Soldado B
M
de Segunda Classe Temporário – Perfil Técnico de Enfermagem,
em razão de
não atender ao requisito de altura mínima.

Considerando o caráter exauriente do exame realizado por ocasião da análise do pedido liminar, e
não havendo, nas informações prestadas, qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos então adotados,
reputo
-os
suficientes

para o julgamento do
mérito
. Por essa razão, adoto-os c
omo parte integrante da
presente
decisão,
transcre
vendo-os a seguir, a fim de evitar des
necessária tautologia:

“No juízo de admissibilidade, em análise da competência para o julgamento da presente ação,considerando que a impetração ataca efeitos concretos do próprio edital do processo seletivo, a subscrição deste pelo Secretário de Estado de Segurança Pública atrai a competência desta Turma, na forma do art. 17-B, alínea “b” do RI/TJMT.

[...]

Extrai-se como supositivo de violação
à
direito líquido e certo da impetrante, a incidência do disposto no
item 3.2.22
do Edital n.002/DGP/2025/CBMMT, que exige dentre os requisitos básicos para incorporação no
cargo -

verbis
: “Ter, descalço e descoberto, a altura mínima de 1,57m (um metro e cinquenta e sete centímetros), para as candidatas do sexo feminino e peso proporcional à altura;”.
Por sua vez,
aLei
Complementar n. 408/2010
(
Institui
o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso) –
verbis
:

“
Art.
22
Além das condições específicas para os cursos de formação, de habilitação e de especialização e/ou estágio são necessárias, ainda, as seguintes condições gerais para a matrícula de candidatos civis:

[...]

VIII - ter altura mínima de 1,67m para o sexo masculino e 1,57m para o sexo feminino e, em ambos os casos, peso proporcional
a

altura;
”

Como visto, há previsão
editalícia
e normativa para exigência de altura mínima para ingresso no Corpo de Bombeiro Militar. No entanto, a jurisprudência consolidada do STF admite a
exigência de estatura
mínima
apenas quando houver
correlação lógica e proporcional
entre a natureza das atribuições do cargo e o requisito físico, especialmente em
carreiras da segurança pública com atuação operacional(
ARE 1447354 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
21/09/2023).

Em estima ao princípio constitucional da acessibilidade aos cargos públicos, em regra, o acesso aos cargos públicos, que se dá pela prévia aprovação em
concurso
, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos fixados em lei, que pode diferenciá-los quando a natureza do cargo o exigir (
arts
.
37
,
I
e
II
, e
39
,
§ 3º
, parte final da CF).

Portanto, é dado ao legislador ordinário erigir critérios diferenciados de acesso aos cargos públicos, porém, tais critérios apenas serão legítimos se constituírem requisito necessário em razão da particularidade das funções a serem exercidas pelo servidor, tendo por parâmetro o interesse público e os valores constitucionais.

Sobre o tema,
CELSO
ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO anota o seguinte -
verbis
:

“Em verdade, o que se tem de indagar
para concluir se uma norma desatende a igualdade
ou se convive bem com ela é o seguinte:
se o tratamento diverso outorgado
a uns for ‘justificável’, por existir uma ‘correlação lógica’ entre o ‘fator de
discrímen
’ tomado em conta e o regramento que se lhe
deu,
a norma ou a conduta são compatíveis com o princípio da igualdade
, se, pelo contrário, inexistir esta relação de congruência lógica ou – o que ainda seria mais flagrante – se nem ao menos houvesse um fator de
discrímen
identificável, a norma ou a conduta serão incompatíveis com o princípio da igualdade.” (Princípio da Isonomia:
Desequiparações
Proibidas e
Desequiparações
Permitidas, Revista Trimestral de Direito Público, 1/1993, p. 81/82).

No caso, o edital assim definiu as atribuições do cargo de Soldado BM de Saúde Temporário – Perfil Técnico de Enfermagem:

“auxiliar na execução de serviços de prevenção e combate a incêndios, socorros de urgências e emergências pré-hospitalares, resgate, busca e salvamento de pessoas e bens; auxiliar na prestação de serviços de prevenção de afogamentos, serviços de defesa civil, serviço de proteção ambiental face às emergências envolvendo produtos perigosos e de gestão de riscos e de desastres; auxiliar na execução de atividades administrativas, atividades de atendimento a chamadas em
call

center
, radio-operador e
videomonitoramento
; auxiliar na prestação de serviços de guarda e manutenção das instalações militares, todos devidamente
supervisionados por Bombeiros Militares de carreira. Além de executar tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função, que por sua natureza, se inclua no âmbito de suas profissões e formação técnica. Compete, ainda, executar as atribuições descritas no art. 82 da Constituição do Estado de Mato Grosso e no Art. 3º da Lei Complementar nº 404, de 30 de
Junho
de 2010 e na Lei Nº 11.662, de 06 de
Janeiro
de 2022.”

Lidas as atribuições típicas de técnico de enfermagem, percebe-se que edital pretendeu tratar igualmente desiguais em ofensa ao princípio da isonomia, dado que aplicou a regra geral, sem estabelecer a necessária distinção entre os quadros da área fim, em relação aos quais se faz adequada a exigência de compleição compatível com as funções, e os da área meio, onde situados os enfermeiros, cujas funções prescindem de compleição avantajada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO E GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DO EXÉRCITO
BRASILEIRO .
CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. REQUISITOS. ALTURA MÍNIMA.
INCONSTITUCIONALIDADE .
ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DO ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NO JULGAMENTO DA ADI 5.044/DF.
1. Trata-se de Mandado de Segurança, visando à participação da impetrante do Curso de Formação e Graduação de Sargentos do Exército Brasileiro, área de saúde, especialidade técnico de enfermagem, do qual fora excluída por não ter alcançado a estatura mínima exigida no edital do
certame .
2. A
a
jurisprudência desta CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que é constitucional a fixação de requisito de altura mínima, tanto para ingresso nas Forças Armadas como para as polícias militares, desde que tal exigência esteja prevista em lei
( RE
600.590-AgR, Rel.
Min .
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
DJe
de 4/3/2020; e ARE 906.295-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
DJe
de 15/12/2015
) .
3. No entanto, na hipótese dos autos, a recorrente foi aprovada em todas as fases do concurso público para o cargo de Sargento do Serviço de Saúde, especialidade enfermagem, trabalho para o qual não se justifica a restrição relativa ao porte físico, não sendo, portanto, razoável que seja impedida de participar do curso de formação simplesmente por não ter alcançado a altura mínima exigida. 4. O requisito de altura mínima constante do edital para o provimento do cargo de sargento de saúde viola os princípios da isonomia, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência previstos no
art
. 37, caput, da Constituição, pois não leva em consideração a atividade a ser desempenhada pelo candidato. 5. No caso em tela, não caberia o
cumprimento do requisito da altura mínima aos profissionais de saúde, uma vez que o exercício de suas atribuições não depende de sua estatura, sendo razoável excluir tal exigência para matrícula em curso de formação para ingresso no quadro de
enfermagem
do exército. 6. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado no julgamento da ADI 5044/DF, de minha relatoria, no sentido de que
‘A
norma contida no § 2º do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos
capelães
, é incompatível com a Constituição
Federal.
’

7 .

Agravo interno a que se nega provimento.
”

(STF - ARE: 1344684 RJ 5010247-
19.2019.4 .
02.5101, Relator.: Alexandre de Moraes, Data de Julgamento: 02/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 07/03/2022)

Além disso, a diferença apresentada pela impetrante (
2
cm abaixo do mínimo) é ínfima, e osdocumentos juntados aos autos demonstram sua qualificação técnica e aptidão física, já que aprovada no Teste de Aptidão
Física, o
que reforça a desproporcionalidade da eliminação, mormente por se tratar de cargo da área meio e não da atividade fim operacional da corporação.

Nesse cenário, presente o efeito individual concreto lesivo ao patrimônio jurídico da impetrante, hei por bem
admitir a plausibilidade do direito, na forma posta, a fim de
evitar o perecimento do direito.”

R
e
itero
que a jurisprudência dominante é firme no sentido de que a imposição de requisito de estatura mínima apenas se justifica quando existir lei que o preveja e quando se demonstrar a efetiva pertinência com as atribuições do cargo público. No caso, não há demonstração de que o cargo de técnico de enfermagem exige determinada estatura para seu exercício, sendo, ademais, incontroverso nos autos que a candidata demonstrou aptidão nas demais fases do processo seletivo.

Nesse sentido
, como precedente vinculante:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE DE LIMITES MÍNIMOS DE ALTURA PARA A MATRÍCULA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE BOMBEIRO-MILITAR. ADOÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS NA LEI FEDERAL 12.705/2012 PARA AS FORÇAS ARMADAS. EXCEÇÃO AOS CARGOS DE MÉDICO E DE CAPELÃO POR AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. ART. 11, § 2º, DA LEI FEDERAL 7.479/1986. NULIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DO TEXTO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1
.
Conforme a Jurisprudência desta SUPREMA CORTE, a adoção de requisitos de capacidade física para o acesso a cargos públicos deve observar critérios idôneos e proporcionais de seleção,
que guardem correlação com as atividades a serem desempenhadas pelo servidor.
2. A norma contida no § 2º do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986, no que se refere aos médicos e aos
capelães
, é incompatível com a Constituição Federal. 3. Com relação ao restante da carreira de bombeiro-militar, não há ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade, da eficiência ou da proporcionalidade. Os limites de estatura estabelecidos pela norma impugnada, que reproduzem a mesma exigência imposta aos militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres), mostram-se razoáveis. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para declarar a nulidade parcial sem redução do texto do art. 11 da Lei Federal 7.479/1986 (na redação conferida pela Lei Federal 12.086/2009), excluindo-se da sua incidência os médicos e os
capelães
.

(ADI 5044,
Relator(
a): A
lexandra de Moraes,
Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
139 DIVULG
26-06-
2019 PUBLIC
27-06-2019)”

Dessa forma, a
exigência contida no edital, por conseguinte, revela-se desproporcional, ofendendo os princípios da razoabilidade, da isonomia e da dignidade da pessoa humana (
arts
. 1º, III, e 5º, caput, da Constituição Federal), o que justifica a intervenção judicial para afastar a cláusula
editalícia
em relação ao caso concreto.

Finalmente, cumpre ressaltar que o afastamento da Lei Complementar Estadual n. 408/2010 não afronta a cláusula de reserva de plenário (CF, art.
97
)
, pois a decisão está fundada em precedente vinculante do Plenário do Supremo Tribunal Federal
( ADI
5044).

Diante do exposto,
ratifico a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA para
determinar que a impetrante
seja considerada apta na 3ª fase do Processo Seletivo n
.
002/DGP/2025/CBMMT, com consequente garantia de sua matrícula e participação no curso de formação de Técnico de Enfermagem Temporário do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, desconsiderando-se o requisito da altura mínima
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025